Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Augusto Lagneloh e outros em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil –, determinara que fosse decotada da planilha de cálculos que exibiram o valor correspondente à multa e aos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, sob o fundamento de que, regularmente intimado, efetuara o executado o depósito do valor homologado pelo juízo. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam agregados ao crédito executado a multa e os honorários contemplados por aludido dispositivo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que deflagraram em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e que condenara o banco a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão. Acentuara que, intimado a promover o pagamento voluntário do crédito executado, o valor depositado pelo agravado não quitava a integralidade da divida exequenda. Pontuara que, nesse contexto, deve incidir sobre o valor sobejante do crédito executado a multa de 10% (dez pro cento) e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Augusto Lagneloh e outros em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil –, determinara que fosse decotada da planilha de cálculos o valor correspondente à multa e aos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, sob o fundamento de que, regularmente intimado, efetuara o executado o depósito do valor homologado pelo juízo. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam agregados ao crédito executado a multa e os honorários contemplados por aludido dispositivo. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência dos acessórios previstos no art. 523, § 1o, do estatuto processual sobre o valor sobejante do débito exequendo pois, segundo aduziram os agravantes, o depósito judicial realizado pelo agravante não quitara a integralidade do crédito executado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, os agravantes, em suma, deflagraram em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Esse julgado condenara o banco a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão. Durante o curso procedimental fora reconhecida a necessidade da remessa dos autos à contadoria judicial para se aferir com exatidão o valor do crédito executado. O órgão de assistência contábil do juízo confeccionara planilha de cálculo positivando que a obrigação exequenda alcançava o montante de R$ 340.474,17 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos)[1]. Os cálculos foram apenas parcialmente homologados, porquanto entendera o juízo que o valor do crédito executado era de R$252.399,41 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos). Nesse contexto, intimara o agravado para promover o pagamento dessa importância ou formular impugnação, confira-se[2]: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a executada alega excesso de execução sob o fundamento de que não foram observados os parâmetros fixados na sentença. Extrai-se dos cálculos apresentados pela executada e pela Contadoria Judicial a divergência quanto ao índice utilizado. Verifico que o executado utilizou o IRP, enquanto a decisão de ID 115747513 determinou a aplicação do INPC em cumprimento à decisão monocrática proferida nos autos do REsp 1.741.769-DF (ID 118651810), que reformou a decisão de ID 94264766. Dessa forma, rejeito a impugnação de ID 121149438 e homologo em parte o cálculo de ID 119522428, no valor total de 252.399,41, observando o decote dos valores indicados em nome de HONORIO PEDRO e RUTH excluídos da lide (ID 115747513). Intime-se o executado, pelo sistema, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. O prazo para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, que é de 15 (quinze) dias úteis, inicia-se após o decurso do prazo para pagamento (art. 525 do CPC), independentemente de qualquer ato constritivo. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se dá quitação da obrigação, advertindo-a de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito.” O agravado, então, realizara o depósito do importe homologado pelo juízo, afigurando-se tratar de pagamento da obrigação exequenda[3]. Os agravantes, então, postularam o levantamento do importe depositado e informaram a existência de débito sobejante de R$44.829,73 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)[4]. Intimado para pagar o importe remanescente, o agravado permanecera inerte, não havendo sequer formulado impugnação. Nesse contexto, postularam os agravantes a penhora via sistema Sisbajud do débito sobejante, que fora acrescido de multa e aos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Realizado o bloqueio do valor individualizado pelos agravantes na conta bancária de titularidade do agravado, a instituição financeira apresentara impugnação à penhora alegando excesso de execução decorrente do cômputo indevido dos encargos previstos no dispositivo individualizado[5]. Adviera, então, o provimento guerreado, que determinara que fosse decotada da planilha de cálculos o valor correspondente à multa e aos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, sob o fundamento de que, regularmente intimado, efetuara o executado o depósito do valor homologado pelo juízo. Confira-se[6]: “(....) Decisão, ID 123061866, rejeitou a impugnação do executado e homologou em parte o cálculo da Contadoria, no valor total de R$ 252.399,41 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), observando o decote dos valores indicados em nome de HONORIO PEDRO e RUTH excluídos da lide. Determinou a intimação do executado para pagamento. Depósito efetuado pelo executado, no valor de R$252.399,41 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), ID 123458154. Os exequentes pleitearam a expedição de alvará de levantamento e alegaram que a quantia depositada não quita a dívida, que apontam no valor de R$ 287.244,29 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), ID 124668326. Determinada a expedição do alvará e determinada apresentação da planilha atualizada do débito, ID 127125353. Alvará eletrônico expedido, ID 127713706. Comprovante de transferência, ID 127713707. Planilha atualizada do débito em R$ 44.829,73 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), ID 132008536. Intimação do executado para pagamento, ID 133811186. Transcurso in albis, ID 140174209. Petição dos exequentes requerendo intimação para pagamento de R$ 44.829,73, ID 142381521. Decisão, ID 142788676, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Petição dos exequentes, ID 147737261, pleiteando a penhora da quantia de R$ 46.936,84 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), pelo SISBAJUD. Juntou planilha de ID 147737262. Resultado frutífero da pesquisa ao SISBAJUD, ID 150795887, sendo penhorada a quantia de R$ 46.936,84, ID 150795890. Impugnação à penhora apresentada pelo executado, ID 153292557, alegando excesso de execução, uma vez que os executados incluíram indevidamente nos cálculos multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, quando deveria ter sido considerado apenas o saldo remanescente alegado pelos exequentes. Requer a atribuição de efeito suspensivo e o acolhimento da impugnação. Resposta apresentada pelos exequentes, ID 155489808, em que requerem a rejeição da impugnação e a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. É o relatório. DECIDO. Analisando a planilha de cálculo do débito remanescente apresentada pelos exequentes, ID 132008536, verifica-se que foram incluídos no valor do débito multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Todavia, não são devidos, no caso, referida multa e honorários, uma vez que, intimado para pagamento do débito, o executado efetuou o depósito, tempestivamente, do valor determinado na decisão de ID 123061866 (R$ 252.399,41). Assim, acolho a impugnação apresentada pelo executado e determino aos exequentes que apresentem planilha atualizada do débito remanescente, com decote da multa de 10% e honorários de 10%. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários em favor do advogado do executado, que fixo em 10% sobre o valor cobrado em excesso. Intimem-se.” Consignados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se correta a decisão arrostada. É que, conforme pontuado, fora fixado que o valor do crédito executado alcançava o montante de R$252.399,41 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) e o agravado, regularmente intimado, realizara o pagamento do importe fixado pelo juízo. Desse modo, sustentando os agravantes a existência de débito sobejante em dissonância com o valor homologado pelo juízo, deve ser reconhecido o montante homologado, que fora objeto de recolhimento pelo executado, afastando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Na hipótese, conforme pontuado, o valor do crédito executado fora homologado pelo juízo e os agravantes não formularam nenhuma insurgência contra a decisão que fixara a obrigação exequenda no importe de R$252.399,41 (duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), que viera a ser recolhida. Assim, inviável que postulem os agravantes valor adicional e, demais disso, que agreguem a esse importe os encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 119522428 - Pág. 1 (fl. 1085) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 123061866 - Pág. 1 (fl. 1173) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 123458153 - Pág. 1 e 123458153 - Pág. 1 (fls. 1175/1176) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 124668326 - Pág. 1 (fl. 1184) e ID Num. 132008537 - Pág. 1 (fl. 1193) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 153292557 - Pág. 1/4 (fls. 1286/1289) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 155954248 - Pág. 4 (fls. 1297) – cumprimento de sentença.